Tribunal: TJSP
Processo: 1093147-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nulidade de título executivo extrajudicial. Sentença de procedência do pedido, com a extinção da ação de execução. Apelo da embargante. Apelação que se restringe à condenação da embargada como litigante de má-fé e à majoração dos honorários de sucumbência. Impossibilidade de impor a sanção de litigante de má-fé, uma vez que não se percebe, insofismavelmente, dolo por parte da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nulidade de título executivo extrajudicial. Sentença de procedência do pedido, com a extinção da ação de execução. Apelo da embargante. Apelação que se restringe à condenação da embargada como litigante de má-fé e à majoração dos honorários de sucumbência. Impossibilidade de impor a sanção de litigante de má-fé, uma vez que não se percebe, insofismavelmente, dolo por parte da apelada, a indicar que tenha alterado a verdade dos fatos. Honorários de sucumbência arbitrados em patamar razoável, levando em consideração o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo de rigor a sua manutenção. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1093147-
98.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CALEBE SOARES DEL
CASTILHO PEÇANHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABORAMA -– SABORES
E CONCENTRADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093147-98.2016.8.26.0100 -Voto no 10.086
2
VOTO N° 10.086
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nulidade de título executivo
extrajudicial. Sentença de procedência do pedido, com a extinção
da ação de execução. Apelo da embargante. Apelação que se
restringe à condenação da embargada como litigante de má-fé e à
majoração dos honorários de sucumbência. Impossibilidade de
impor a sanção de litigante de má-fé, uma vez que não se percebe,
insofismavelmente, dolo por parte da apelada, a indicar que tenha
alterado a verdade dos fatos. Honorários de sucumbência
arbitrados em patamar razoável, levando em consideração o zelo
do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço, sendo de rigor a sua
manutenção. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 348/350, que julgou procedentes os embargos à
execução, com o fim de extingui-la, além de condenar a embargada ao
pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 1.500,00.
Inconformada, apela a embargante (fls. 357/366).
Sustenta, em suma, que a embargada deve ser condenada ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, bem como que deve ser majorado o valor
arbitrado a título de honorários de sucumbência.
Recurso preparado.
Contrarrazões a fls. 370/380.
É o relatório.
O recurso de apelação preenche os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do Código
de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito
do inconformismo e o pedido de reforma da r. sentença, o que permite seu
conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093147-98.2016.8.26.0100 -Voto no 10.086
3
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos à execução oposta por Calebe
Soares Del Castilho Peçanh em face de Saborama - Sabores e Concentrados
Ltda.
Não se discute, nas razões recursais, a procedência dos
embargos à execução, mesmo porque a embargada nem sequer se insurgiu
contra a r. sentença. As questões em que se insere o inconformismo do
recorrente se referem à condenação da embargada como litigante de má-fé e à
majoração dos honorários de sucumbência.
Quanto à litigância de má-fé, cumpre ressaltar que não há
como impor a referida sanção, uma vez que não se percebe,
insofismavelmente, dolo por parte da apelada, a indicar que tenha alterado a
verdade dos fatos.
Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de apresentação
do contrato original para a realização de perícia grafotécnica acarreta apenas
a procedência dos embargos à execução, ante a nulidade do título executivo
extrajudicial.
Tal fato não tem condão de levar à conclusão categórica
de que a apelada alterou a verdade dos fatos, de modo que não há que se falar
em condenação por litigância de má-fé.
Com relação aos honorários advocatícios devidos ao
patrono da apelante, o MM. Magistrado sentenciante, ao arbitrá-los em R$
1.500,00, levou em consideração o zelo do profissional, o lugar de prestação
do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo de rigor a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093147-98.2016.8.26.0100 -Voto no 10.086
4
manutenção.
No caso em exame, a elevação dos honorários para o valor
equivalente a 10% sobre o valor da causa (R$ 127.903,41), tendo por
parâmetro os critérios acima mencionados, representaria remuneração
excessiva, não compatível com o trabalho do patrono da recorrente.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões, razão
pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Desse modo, mostra-se coerente com a disposição legal a fixação dos
honorários recursais em favor do patrono da recorrida em R$ 500,00.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora